Tribunal: TJMT
Processo: 1017463-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017463-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CHURRASCARIA E LANCHONETE GALPAO GAUCHO LTDA - ME - CNPJ: 01.471.389/0001-16 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Cuiabá

que, nos autos d
o Mandado de Segurança, impetrado por Churrascaria e Lanchonete Galpão Gaúcho
Eireli
, concedeu a segurança vindicada na inicial.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, e
m síntese,
que respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, não tendo sido lavrado
qualquer
ato de cobrança de tributo de forma coercitiva.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser legítima a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações acessórios para viabilização da atividade estadual de fiscalização.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo interposto, a fim de a
lterar o entendimento constante

n
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
, de forma a denegar a segurança postulada na inicial.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida
-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Churrascaria e Lanchonete Galpão Gaúcho
Eireli
, concedeu a segurança vindicada na inicial.

Extrai-se dos autos que

Churrascaria e Lanchonete Galpão Gaúcho
Eireli

impetrou o presente
mandamus
, eis que, em 17 de fevereiro de 2022, sua inscrição estadual teria sido suspensa,
sob fundamento de ausência de atendimento da notificação/intimação enviada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, a seu ver, a Impetrada teria agido ilegalmente, utilizando da coerção como meio de obrigá-la ao pagamento de tributos.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo
primevo

concedeu a segurança postulada, restando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade impetrada, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao e. TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

(...)

Da sentença,
o
Requerente

interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Passo à análise d
a Remessa
Necessária
, bem como do
Apelo interposto.

Da Remessa Necessária

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão é singela e
dispensa
maiores digressões.

Da análise dos autos, observo que o Fisco Estadual, por meio da Intimação n. 563867/1825/11/2021, notificou a empresa Apelada, para apresentar vários documentos, sob pena de suspensão automática da sua inscrição estadual (id.
149762351
).

Ocorre que a Administração, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa à Recorrida, determinou a suspensão de sua inscrição estadual.

Não obstante a Portaria n. 05/2014, da SEFAZ/MT, estabeleça a aplicação da penalidade de suspensão da inscrição estadual, quando o contribuinte não atender à intimação do Fisco, penso que tal norma deve ser aplicada em consonância com o disposto no artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura aos litigantes, ainda que no âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo, suspensão da inscrição, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, a justificar a concessão da segurança.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1007775-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1048688-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Por todo o exposto, estou convencido pela necessidade de ratificação da sentença em sede de reexame de ofício.

Do Recurso de Apelação Cível

Como visto, o Magistrado singular concedeu a ordem, para determinar que o Estado do Mato Grosso reative a inscrição estadual da
Impetrante
, bem como possibilite a emissão de notas fiscais.

O ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise em sede de Reexame Necessária, conquanto desnecessária sua reprodução em Recurso de Apelação C
ível.

Com
tais fundamentos, o
desprovimento
do Apelo interposto é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto
pelo Estado de Mato Grosso
e,
em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, r
atifico
a s
entença proferida
pelo Juízo de primeiro grau, para
mantê-l
a

incólu
me
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024